Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-96.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO I.N.S.S. – Sendo a perícia médica omissa em relação ao nexo entre a doença diagnosticada e o trabalho habitual da obreira, bem como contraditória em relação à incapacidade, e dependendo o julgamento de prova técnica, impõe-se a

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO I.N.S.S. – Sendo a perícia médica omissa em relação ao nexo entre a doença diagnosticada e o trabalho habitual da obreira, bem como contraditória em relação à incapacidade, e dependendo o julgamento de prova técnica, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que seja ela refeita.